Tribunal: STF
Processo: HC 256187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Hairon Iuri dos Santos Ramos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC 974.938/SP.



    O ato coator foi assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A revisão criminal foi indeferida liminarmente ante a impossibilidade de utilização da revisão criminal como segundo recurso de apelação e a inexistência de fato ou prova nova, em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e a previsão do art. 621, I, do CPP. 



    2. A mudança jurisprudencial quanto ao reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado após o julgamento do recurso de apelação, que transitou em julgado sem recurso. 



    3. As jurisprudências do STJ e do STF se consolidaram em que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito no qual se pretende a incidência do novo entendimento. 



    4. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito cognição. 



    5. Agravo regimental improvido.” (eDOC. 14)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma do art. 157, § 3º, II, segunda parte e art. 157, §3º, segunda parte c.c. art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 20 anos de reclusão.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente pelo relator, por ser manifestamente improcedente o pedido. 



    Impetrou-se habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo relator. O agravo regimental desprovido pelas Sexta Turma.



    Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de insuficiência probatória.



    Aduz que a condenação está “a completa desobediência à forma de condução do reconhecimento de pessoa, somada ao elevado grau de subjetivismo na eleição do autor do crime, são elementos suficientes para que se conclua pela nulidade do reconhecimento fotográfico em razão da inobservância das regras legais previstas.”



    Afirma, ainda, que “a testemunha protegida não citou o nome de HAIRON ou o reconheceu, sendo certo que sequer descreveu características dos dois supostos indivíduos envolvidos na prática delitiva”.



    Destaca que “não consta, no Auto de Reconhecimento Fotográfico, as características da pessoa a ser reconhecida, apesar de constar tal afirmação no documento, em descumprimento às disposições do inciso I, do art. 226, do Código de Processo Penal.”



    Requer, liminarmente e no mérito, seja o paciente absolvido, com amparo no art. 386, V e VI, do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Vejam-se, a propósito, trechos do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    O acórdão impugnado afastou as alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, realizados conforme jurisprudência vigente à época da condenação do agravante, ressaltando, ainda, a impossibilidade do conhecimento de revisão criminal sem a apresentação de provo nova apta a desconstituir a coisa julgada, como se fosse novo recurso de apelação (fls. 51-52): 



    Com efeito, conforme destaquei na decisão monocrática, o pleito de modificação do julgado, com absolvição do Peticionário por suposto vício da prova quanto a autoria, veio desacompanhado de qualquer demonstração da ocorrência de erro ou injustiça na condenação e, mesmo, na aplicação da pena, que se possa entender como infringente da legislação penal ou em contrariedade à prova dos autos. 



    Impossível, destarte, acolher o pleito de nulidade do reconhecimento. A regra do artigo 226, do Código Processo Penal é mera recomendação legal, de forma que a não observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito. 



    [...] 



    Ainda que assim não fosse, vale destacar que, conforme observado no v. Acórdão rescindendo, a testemunha protegida “Com segurança, efetuou reconhecimento dos dois, na fase inquisitiva e em juízo” (fl. 29), consignando, ainda, que “Na fase inquisitiva, por primeiro, a testemunha identificou os apelantes, por fotografia. Ao depois, pessoalmente, ainda durante o inquérito policial. Ademais, em juízo, asseverou não ter dúvida em apontar os apelantes como os autores do delito (fl. 31). 



    Bem se vê, portanto, que a pretensão é, sem nenhuma prova nova, reabrir a discussão em torno de tema apreciado, à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, notadamente em face do v. Acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal desta Corte, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, para, mantida a condenação do Peticionário como incurso no 157, § 3º, inciso II, 2ª parte; e 157, § 3º, 2ª parte, cumulados com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, reduzir a pena imposta para 20 (vinte) anos de reclusão. Ora, segundo se observa o v. Acórdão (fls. 26/32) analisou devidamente a prova produzida, que culminou com a definitiva condenação do Peticionário pelos crimes de latrocínio e latrocínio tentado, sendo descabido o pretendido reexame nesta oportunidade, não apresentada qualquer prova nova apta a desconstituir a coisa julgada. Convém salientar, que não se presta a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na espécie. 



    O entendimento adotado encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se admite revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 



    A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016; e AgRg no AREsp n. 1.807.887 /RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021. 



    Ainda nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entendia que as determinações do art. 226 do CPP constituíam recomendações procedimentais e a sua inobservância não gerava nenhuma nulidade no inquérito policial ou na ação penal.



    A mudança jurisprudencial, quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado em 18/12/2020. 



    No caso concreto, o acórdão do recurso de apelação foi julgado em 9/12/2020 e transitou em julgado sem recurso. 



    Assim, uma vez que a prolação do acórdão impugnado, já transitado em julgado, ocorreu antes da alteração jurisprudencial que fixou o novo entendimento desta Corte Superior acerca dos requisitos para a validade do reconhecimento pessoal, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. 



    Isso porque as jurisprudências do STJ e do STF se consolidaram em que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o julgamento do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.



    Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada penas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando que o recorrente e corréu estavam previamente ajustados para a prática criminosa. Registre-se que testemunha relevante para o deslinde dos fatos reconheceu o paciente na fase inquisitiva, por meio de fotografia. Após, o reconheceu pessoalmente durante o inquérito policial e, não bastasse, “em juízo, asseverou não ter dúvida em apontar os apelantes como os autores do delito.” (eDOC. 4, p. 6)



    Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023)



    Por fim, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente